Tribunal: TJDFT
Processo: 0700813-89.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. USO DE ARMA BRANCA. ART. 4° DA LEI 13.654/18. CONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO SOCIOEDUCATIVA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A ROUBO COM USO DE ARMA BRANCA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E ATUALIDADE.

1. Conforme posicionamento recente e unânime da 1a Turma do Supremo Tribunal Federal (ARE 1.234.080/DF AgR), é constitucional o art. 4° da Lei no 13.654/18, que afastou a causa de aumento de pena referente ao uso de arma branca, prevista anteriormente no art. 157, §2°, I, do CP.

2. O conceito de arma branca é amplo e deve abranger objetos perfurocortantes capazes de gerar dano à vítima, compreendendo, dentre eles, o vidro.

3. Verificada a prática de ato infracional de elevada reprovabilidade, mediante grave ameaça, e a reiteração infracional, a internação é medida proporcional e adequada para a ressocialização do menor.

4. Apelação conhecida e desprovida.